Tribunal: TJBA
Processo: 8039374-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039374-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI, ANGELA SELENCOVICH PADILLA

APELADO: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELA SELENCOVICH PADILLA, PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DO DIFAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
LSI S.A.
(atual denominação de DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS) contra o Acórdão de ID 80623293, o qual conheceu e negou provimento aos recursos apresentados, mantendo integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos argumentos do embargante relativos à anterioridade anual na cobrança do DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos relativos à anterioridade na cobrança do tributo, destacando que a Lei Complementar nº 190/2022 condicionou a produção de efeitos à observância da anterioridade nonagesimal.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada, mediante recurso inadequado, revela inconformismo da parte e não caracteriza omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão não autoriza o manejo de embargos com fins modificativos, sendo incabível sua utilização para rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; CPC/2015, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019; STJ, EDcl no REsp 808.101/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.09.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039374-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. e outros (2) e como apelada DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .